Tribunal: TJSP
Processo: 1001596-72.2014.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro e contradição– Agravo interno julgado prejudicado e Apelação não conhecida por ausência de preparo- Erro em ordem cronológica de conclusão. Agravo interno interposto de decisão de relator para reconsideração ao indeferimento do pleito de justiça gratuita, que deveria ser primeiramente conhecido. Erro verificado. Embargos acolhidos para anular o v. acórdão e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro e contradição– Agravo interno julgado prejudicado e Apelação não conhecida por ausência de preparo- Erro em ordem cronológica de conclusão. Agravo interno interposto de decisão de relator para reconsideração ao indeferimento do pleito de justiça gratuita, que deveria ser primeiramente conhecido. Erro verificado. Embargos acolhidos para anular o v. acórdão e possibilitar conhecimento do agravo interno, que deve ser primeiramente conhecido, em razão da questão de prejudicialidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001596-72.2014.8.26.0014/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUVIFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA., é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001596-72.2014.8.26.0014/50002 - Voto no 38763
2
Voto no 38763
Embargos de Declaração no 1001596-72.2014. 8.26.0014/50002
Comarca de São Paulo
Embargante: Suvifer Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda
Embargado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro e contradição Agravo
interno julgado prejudicado e Apelação não conhecida por
ausência de preparo- Erro em ordem cronológica de conclusão.
Agravo interno interposto de decisão de relator para
reconsideração ao indeferimento do pleito de justiça gratuita, que
deveria ser primeiramente conhecido. Erro verificado. Embargos
acolhidos para anular o v. acórdão e possibilitar conhecimento do
agravo interno, que deve ser primeiramente conhecido, em razão
da questão de prejudicialidade. Recurso provido.
Vistos, etc.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Suvifer Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda, em face de
acórdão às fls. 209/213 que por votação unânime, não conheceu do
recurso de apelação interposto pelas embargantes por ausência de
preparo.
II. A embargante sustenta, em síntese, que o r.
acórdão fora prolatado enquanto pendente de julgamento agravo
interno por elas interposto em face da decisão desta relatoria que
lhes havia indeferido pedido de concessão de gratuidade processual.
Afirmam que o agravo interno (1001596-72.2014.8.26.0014/50000)
foi julgado prejudicado após o acórdão de não conhecimento do
recurso, o que ocasionou a impossibilidade de conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001596-72.2014.8.26.0014/50002 - Voto no 38763
3
último.
É o relatório.
O recurso prospera.
Conforme se observa detidamente dos autos, de
fato, a embargante interpôs agravo interno, com pedido de
reconsideração de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade
processual.
Contudo, o agravo interno foi conhecido após o
recurso principal, a lhe impossibilitar o juízo meritório.
Assim, diante do erro/contradição, imperativa a
anulação do v. acórdão, bem como consequente anulação do
acórdão que julgou o agravo interno prejudicado, de fls. 19/21,
referente ao incidente final /50000, para regular conhecimento do
agravo interno, que por questão de lógica/prejudicialidade, deve
ocorrer primeiramente.
Daí o porquê, dá-se provimento ao recurso,
anulando-se o v. acórdão que julgou deserto o recurso de apelação
interposto pela embargante, bem como o acórdão correspondente ao
incidente /50000.
MAGALHÃES COELHO
Relator